Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717762-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por FRANCISCO CARLOS CAROBA, patrono de TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME – EPP, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que litiga com MARIA JOSE DOS SANTOS (processo n. 0052980-08.2007.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de penhora de percentual dos proventos da agravada para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Relata que a empresa que patrocina, busca, desde 2007, a satisfação de seu crédito, logrando êxito em penhorar dois imóveis para quitação do débito principal. Aduz, no entanto, que não foram localizados bens suficientes para a quitação da verba honorária que lhe é devida. Alega que formulou o pedido de penhora do percentual de 10% (dez por cento) do salário da agravada até o limite total do débito, baseando-se no acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0715970-32.2020.8.07.0000, de relatoria da em. Desembargadora Maria Ivatônia. Salienta que o indeferimento pautou-se na interpretação equivocada dada pelo magistrado à expressão contida no art. 833, § 2o, do CPC, contrariando o entendimento do STJ e deste TJDFT. Discorre sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios, sejam contratuais, arbitrados judicialmente ou sucumbenciais, invocando o § 14 do art. 85 do mesmo diploma. Sustenta a possibilidade de penhora da verba de natureza salaria para tais fins, colacionando jurisprudência em favor de sua tese, no sentido de que a verba honorária está englobada na expressão “prestação alimentícia”. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, argumenta sobre a relativização da regra da impenhorabilidade nos casos em que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família, trazendo à colação julgados que amparam a sua tese. Enfatiza que a hipótese não é capaz de colocar a agravada em situação de miserabilidade, pois recebe rendimentos mensais líquidos na faixa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não podendo se esquivar de sua obrigação, sendo admissível que se afaste a regra da impenhorabilidade para que se confira efetividade à tutela jurisdicional buscada pelo demandante. Pugna, ao final, pela concessão da tutela recursal para que seja determinada a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos proventos da agravada até o limite da dívida (R$ 23.613,28 – vinte e três mil seiscentos e treze reais e vinte e oito centavos), oficiando-se o órgão empregador. No mérito, requer o provimento do recurso para que sejam convalidados os efeitos da tutela ora pleiteada, reconhecendo-se a natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais. Preparo regular no ID 26152589 e 26152590. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da antecipação do provimento judicial buscado. Muito embora se possa reconhecer o risco de lesão grave e de difícil reparação na dificuldade no recebimento do valor que lhe é devido, tenho que não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso, ainda que o agravante colacione diversos julgados em favor de sua tese. A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de percentual do salário da agravada para pagamento de honorários advocatícios, considerada sua natureza alimentar. Em que pese a argumentação esposada pelo agravante, o art. 833, IV, do CPC não admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e de acordo com o entendimento esposado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. A tese, inclusive, foi firmada no Agravo de Instrumento n. 0715970-32.2020.8.07.0000, anteriormente interposto pela ora agravada e julgado em 7/10/2020, cujas peças instruem o processo de origem (ID 77983040). Lado outro, apreende-se que o reconhecimento quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios não implica em considerá-los, nos termos da exceção legal à impenhorabilidade dos vencimentos, como de prestação alimentícia. Notadamente, a locução “prestação alimentícia” de que trata o art. 833, IV e § 2o do CPC, à semelhança do que já dispunha o art. 649, § 2o, do CPC/73, decorre de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos arts. 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil, não admitindo interpretação abrangente, dado o seu caráter de exceção à regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. Referido entendimento foi consagrado no julgamento do REsp 1.815.055/SP pela Corte Especial do STJ que definiu, de forma clara, a diferença entre os vocábulos “natureza alimentar” e “prestação alimentícia”, afastando qualquer possibilidade de se estender aos honorários advocatícios as exceções legais de penhora de salário. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR.IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. (...) 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Nesse sentido, já vinha trilhando esta e. 5a Turma Cível, conforme ementas a seguir colacionadas, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 529, § 3o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." 2. O art. 85, § 14, do CPC/2015 estabelece que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar [...]". 3. Não obstante a natureza alimentar da verba de honorários advocatícios, ela não se confunde com o dever de prestar alimentos, contexto no qual a norma que possibilita a penhora de verba salarial foi inserida na legislação processual. 4. A impenhorabilidade em relação à verba salarial é absoluta, sendo somente admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244558, 07269255920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. ART. 835, XII, CPC. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ANTES DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil, desde que não seja bem de família. 2. A impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei 8.009/90 estende-se ao único imóvel da devedora, ainda que esteja locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família utilizar o valor obtido para complemento da renda familiar. 3. A satisfação da verba honorária devida nos autos, ainda que de natureza alimentar, não deve se sobrepor ao pagamento do débito principal, dado o seu caráter acessório, haja vista não ser o bem da vida diretamente perseguido emjuízo. 4. Ainda que possuam natureza alimentar, os honorários advocatícios não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1250367, 07019321520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 4o, do CPC, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. Nessa toada, não há como afastar a impenhorabilidade dos proventos da agravada para permitir a penhora de percentual para pagamento de honorários advocatícios. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 2 de junho de 2021 19:50:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator